Tribunal: TJSP
Processo: 1046347-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ESTES DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – CORRÉ INCONFORMADA QUE CONTA COM PLENA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – VOO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DA BAGAGEM QUE

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ESTES DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – CORRÉ INCONFORMADA QUE CONTA COM PLENA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – VOO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DA BAGAGEM QUE RESULTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS E DEVIDAMENTE RECONHECIDOS PELO JUÍZO – CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS AUTOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE 1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE POR PASSAGEIRO, CONFORME LIMITE ESTABELECIDO PELAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NO QUE TOCA AOS DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM RELAÇÃO CADA AUTOR - IMPORTÂNCIA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA, SENDO SUFICIENTE PARA COMPENSAR PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046347-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são apelados CAMILLA CAMPOS
FARIA MATOS, DANILO MICHEL DA ROCHA MATOS e BRITISH AIRWAYS PCL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046347-07.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43048
APEL.No: 1046347-07.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDO. : CAMILLA CAMPOS FARIA MATOS, E OUTRO
ITSD. : BRISTISH AIRWAYS PCL
JUIZ : JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS,
ESTES
DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA

CORRÉ INCONFORMADA QUE CONTA COM PLENA
LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO
DA LIDE VOO INTERNACIONAL EXTRAVIO DA
BAGAGEM QUE RESULTOU DEMONSTRADO NOS
AUTOS - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS E
DEVIDAMENTE RECONHECIDOS PELO JUÍZO

CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS AUTOS A TÍTULO
DE DANOS MATERIAIS QUE NÃO ULTRAPASSA O
LIMITE 1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE POR
PASSAGEIRO, CONFORME LIMITE ESTABELECIDO
PELAS
CONVENÇÕES
DE
VARSÓVIA
E
MONTREAL
-
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
CONFIGURADOS
INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO
NO
QUE
TOCA
AOS
DANOS
MORAIS

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS)
EM
RELAÇÃO
CADA
AUTOR
-
IMPORTÂNCIA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA,
SENDO SUFICIENTE PARA COMPENSAR PELOS
DANOS MORAIS SUPORTADOS
ACERTO DA R.
SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 205/212, pela qual foi julgada procedente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, esta proposta por CAMILLA
CAMPOS FARIA MATOS, e DANILO MICHEL DA ROCHA MATOS contra TAM
LINHAS AÉREAS S/A, e BRISTISH AIRWAYS PCL, e que culminou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046347-07.2019.8.26.0100 -Voto no
3
imposição as vencidas de condenação ao pagamento da quantia de R$ 6.107,06
(seis mil, cento e sete reais e seis centavos), bem como de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para cada autor, devidas a título de reparação por danos materiais e morais
respectivamente, devendo arcar ainda com custas, despesas processuais, bem
como com os Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em
20% do valor da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a corré “TAM LINHAS AÉREAS S/A”, conforme dão conta suas razões de
fls. 233/261, reiterando em síntese, as razões como apresentadas em sua peça
defensiva, pelas quais arguiu, sob a forma de preliminar, aspecto relativo a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois segundo sustenta,
eventuais danos impostos aos autores teriam sido provocados pela corré
“BRISTISH AIRWAYS PCL”, isso porque o alegado extravio se deu durante a
execução do voo com a corré em questão, daí porque pediu pela extinção da
ação que lhe foi proposta, o que se deve se dar sem resolução do mérito.
Quanto a questão de fundo, caso superado o aspecto
processual, pediu pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois
conforme alega, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como
submetida a sua apreciação no feito, uma vez que não deve ser responsabilizada
pelos danos morais e materiais inicialmente perseguidos, e equivocadamente
reconhecidos pelo Juízo, notadamente diante da inexistência de conduta lesiva e
indevida de sua parte, haja vista que o alegado extravio de bagagem se deu
durante a execução do voo por parte da corré “BRISTISH AIRWAYS PCL”,
ressaltando ademais que não resultou devidamente comprovado nos autos qual o
conteúdo da mala extraviada, circunstância essa que inviabiliza o acolhimento da
pretensão indenizatória deduzida pelos demandantes, principalmente porque os
autores não se desincumbiram dos ônus de demonstrar os fatos constitutivos do
direito inicialmente alegado, o que implica na improcedência da demanda como
colocada em debate nos autos, mormente porque os fatos narrados não
ultrapassaram em momento algum a esfera do mero aborrecimento. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046347-07.2019.8.26.0100 -Voto no
4
ainda que eventual condenação que possa ser imposta deverá observar ao
quanto vem disposto pela Convenção de Varsóvia, notadamente por se tratar
norma especial que deve prevalecer sobre a legislação consumerista, daí os
motivos pelos quais se bate pela reforma do entendimento de 1o Grau, de sorte a
que venha a ser julgada improcedente a ação como colocada em debate nos
autos, ainda que pranteando de forma alternativa, e em caso de manutenção da
condenação imposta pelo Juízo, pela redução da verba indenizatória fixada, de
sorte a que sejam assim observados os princípios definidores da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Recebidos os recursos, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões, tanto por parte dos ocupantes do polo ativo da lide, quanto pela
corré “BRISTISH AIRWAYS PCL” (fls. 266/302, e 304/312 respectivamente),
momento em que os autores pugnaram pela manutenção da R. Sentença
atacada, enquanto a corré, por sua vez, pranteou pelo acolhimento do
inconformismo movimentado pela empresa aérea inconformada, isso de sorte a
que viesse a ser julgada improcedente a ação, subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada no todo processado.
Partindo
da
singela
introdução
acima,
e
apreciando
inicialmente a alegação de ilegitimidade deduzida pela corré ora inconformada,
isto em relação ao fato de figurar no polo passivo da lide, é de se dizer que não
deve ser alvo de acolhida por parte desta Turma Julgadora, haja vista que o
contrato de transporte objeto de discussão nos autos foi celebrado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046347-07.2019.8.26.0100 -Voto no
5
partes litigantes, conforme bilhetes juntados a fls. 25/28, constando no
documento que vem a fls. 26, que o voo seria operado por Latam Airlines Group,
devendo assim a recorrente responder por eventuais irregularidades verificadas
na execução do contrato, em atenção aos exatos termos em que bem definidos
pelo Juízo, daí porque não se possa falar em ilegitimidade passiva da recorrente.
Superado esse primeiro aspecto, e enfrentando a questão de
fundo em si considerada, mais especificamente no que diz respeito aos danos
materiais inicialmente buscados, imperativo ter em mente que o inconformismo
deduzido pela empresa demandada não deve ser merecedor de acolhida, pois
resultou suficientemente demonstrado o extravio da bagagem que deu ensejo a
pretensão deduzida nos autos, sendo plenamente adequada a condenação
solidária as corrés ao pagamento de indenização por danos materiais, sendo
certo que, no caso dos autos, deve ser aplicado o quanto disposto pela
Convenção de Varsóvia e Montreal, nos termos do entendimento adotado pelo C.
STF por ocasião da apreciação do Tema 210 da repercussão geral, que assim
dispôs acerca da matéria:
“Decisão:
O Tribunal, apreciando o tema 210 da
repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, deu provimento ao recurso
extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais,
limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia,
com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores.
Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor", vencido o
Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, por
suceder o Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 25.5.2017.“

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046347-07.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Diante de tais elementos, e no que se refere aos danos
materiais decorrentes do extravio da bagagem, como já indicado, de rigor
reconhecer que diante da ausência de declaração acerca do conteúdo
transportado, deve a indenização se limitar a 1.000 (hum mil) Direitos Especiais
de Saque por passageiro, os quais devem ser convertidos na data do efetivo
adimplemento, nos termos do quanto definido pelo artigo 22, do Decreto n
5.910/2006, que promulgou a Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, nos moldes em que celebrada em
Montreal, em 28 de maio de 1999, momento em que assim dispôs: “Artigo 22
Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga 1.
Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se
especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a
4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro. 2. No transporte de
bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição,
perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por
passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao
entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da
entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar,
se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma
soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este
valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.”
De sorte a corroborar o quanto até aqui decidido, é caso de se
conferir as seguintes ementas referentes a matéria:
“Ação
REGRESSIVA
-
TRANSPORTE
AÉREO
-
INDENIZAÇÃO - BAGAGEM - FURTO DE BENS - DANOS MATERIAIS -
Convenção de MONTREAL/VARSÓVIA - APLICABILIDADE - REPERCUSSÃO
GERAL - RE 636.331 e AI 762.184/RJ DO STF - LIMITAÇÃO - POSSIBILIDADE
- ART. 22, ITEM 2, DO DECRETO No 5.910/2006 - DECLARAÇÃO ESPECIAL
DE VALOR DA BAGAGEM - AUSÊNCIA - INVERSÃO PROBATÓRIA - ART. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046347-07.2019.8.26.0100 -Voto no
7
VIII, Da lei 8.078/90 - NÃO incidência AUTOMÁTICA - consumidor -
HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - montante indenizatório -
fixação - sentença - manutenção. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1000476 -56.2016.8.26.0003; Relator (a): Antonio Luiz Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 32a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data
de Registro: 05/09/2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Extravio de bagagem em voo
internacional Fato devidamente evidenciado nos autos - Danos materiais -
Indenização integral - Impossibilidade Ausência de comprovação do exato
valor dos bens que estavam na mala extraviada
Prevalência da
indenização tarifada da Convenção de Montreal
Entendimento do
Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do recurso extraordinário
com repercussão geral no 636331 Reforma da r. sentença neste ponto -
Dano moral - Dissabores decorrentes do extravio da bagagem que não se
comparam a mero aborrecimento do dia-a-dia
Indenização pecuniária
devida
Quantum indenizatório deve ser arbitrado com equilíbrio e
proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa de quem o
recebe e o empobrecimento, também ilícito, de quem o paga Valor deve
atender às finalidades preventiva e ressarcitória
Montante fixado em
sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais) se afigura apto às finalidades a que
se destina Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (TJSP; Apelação 1036462-51.2015.8.26.0506; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de
Registro: 09/08/2017).
“Ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes do extravio de bagagem durante a vigência de contrato de
transporte aéreo internacional Inaplicabilidade do Código do Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046347-07.2019.8.26.0100 -Voto no
8
no tocante aos danos materiais Aplicação da Convenção de Montreal
Precedentes do Supremo Tribunal Federal Tema de repercussão geral
Ilegitimidade ativa do autor Alberto Hiar configurada Ausência de relatório
deste passageiro sobre a perda de bens de sua propriedade, em
inobservância ao art. 373, I, do Código de Processo Civil Cabimento do
arbitramento da indenização pelos danos materiais de acordo com as regras
da experiência, art. 375 do aludido diploma
Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação 1001316-45.2016.8.26.0010; Relator (a): César Peixoto; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/07/2017; Data de Registro: 10/07/2017).
Ainda quanto aos danos materiais buscados através da
exordial, mas agora cem relação ao valor da condenação imposta nos autos, é de
ter em mente que deve prevalecer o entendimento adotado pelo Juízo, uma vez
que a quantia definida por ocasião do sentenciamento do feito, o que se deu na
ordem de R$ 6.107,06 (seis mil, cento e sete reais e seis centavos) em relação
aos dois passageiros autores, não ultrapassa o limite de 1.000 Direitos Especiais
de Saque por passageiro, haja vista que cada “DES” equivale atualmente a
quantia de R$ 7,36 (sete reais e trinta e seis centavos), conforme consulta
promovida junto ao Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/conversao),
circunstância essa que implica na manutenção do entendimento adotado pelo
Juízo no que toca a tal aspecto, o que permite que se dê por superado o
inconformismo nesse tocante movimentado pela empresa aérea recorrente, repita-
se, em relação a tal tópico.
Na toada do quanto até aqui exposto, mas agora apreciando
aspectos relativos aos danos extrapatrimoniais buscados pelos demandantes,
forçoso deixar claro que a responsabilidade da corre recorrente, enquanto
transportadora, e na qualidade de depositária dos bens transportados até o seu
local de destino, se apresenta como de cunho objetivo, motivo pelo qual a
apuração de sua conduta independe de culpa, o que se tem nos termos art. 14 do
CDC, sendo fato, ademais, que decorre do risco por ela assumido no contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046347-07.2019.8.26.0100 -Voto no
9
transporte, exatamente como celebrado, este que traz implícito em seu conteúdo
a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser
conduzido, são e salvo, com os seus pertences intactos, do ponto de partida ao
local de destino, o que se tem em atenção as cláusulas implícitas do contrato,
pelo qual foi a empresa de transporte bastante bem remunerada.
Diante do quanto exposto, é de se ter em mente que o extravio
de bagagem de passageiros se constitui em causa de dissabores e desconforto,
causando efetiva perturbação emocional, bem como de tranquilidade, capaz de
gerar efetiva angustia, fato que não possa ser relevado, e muito menos
descaracterizado, porque distante de simples e singelo aborrecimento.
O extravio de bagagem se constitui em falha efetiva e gritante
na prestação do serviço de transporte contratado, o que implica em reconhecer
que ambos os autores se viram submetidos a efetivo constrangimento e
humilhação, estes que se constituem causa suficiente a gerar a obrigação de
indenizar por danos morais, cuja prova se conforma com a mera demonstração
do quanto ocorrido, haja vista que na espécie a responsabilização do agente
causador se opera por força do simples fato da violação.
Nesse sentido, é de se conferir o posicionamento adotado por
ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no 1068715-49.2015.8.26.0100,
que se deu perante a 20a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, aos 04 de
setembro de 2017, por Voto da lavra da Desembargadora Maria Salete Corrêa
Dias, pelo qual resultou definido que:
“Apelação - Transporte Aéreo Internacional - Passageiro -
Extravio de Bagagem - Indenização material afeta ao julgamento da
Repercussão Geral 210 do Eg. Supremo Tribunal Federal - Não configuração
de prejuízo patrimonial - Danos Morais configurados - Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor e Código Civil - Precedentes do Eg. Superior
Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça - Manutenção do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046347-07.2019.8.26.0100 -Voto no
10
indenizatório de danos morais - Recurso parcialmente provido.” (grifo
nosso)
Caracterizado, portanto, no episódio em debate, a presença do
dano moral reclamado, este que claramente decorre do natural desenrolar dos
fatos, de rigor se mostra necessário estabelecer a devida punição a seu
causador, no caso causadoras, esta naturalmente de cunho pecuniário, sendo
certo que, no que toca a fixação do “quantum” compensat[orio, tal valor não
possa se mostrar irrisório, excessivo, ou desproporcional em relação aos
malefícios
experimentados
pelos
demandantes,
sob
pena
de
enriquecimento/penalização indevidos, residindo também em tal aspecto a
manutenção do entendimento adotado pelo Juízo, isso porque o valor da
condenação imposta nos autos, o que se deu em montante equivalente a R$
10.000,00 (dez mil reais), em relação a cada um dos autores, deve ser tida por
perfeitamente adequada para solucionar o caso em análise, notadamente porque
definida em consonância com os valores estabelecidos pela Jurisprudência
dominante, valor esse que deverá ser acrescido de juros e correção monetária,
observados os limites em que definidos pela D. Julgadora de 1o Grau.
Por fim, necessário observar que a inexistem quaisquer
limitações previstas na “Convenção de Montreal”, isto com relação a definição
dos danos morais, uma vez que os percentuais previstos na legislação
internacional em questão somente devem ser aplicados em relação aos danos
que são tidos como patrimoniais, sendo esta, aliás, a melhor interpretação que
vem prevalecendo perante esta E. Corte, o que se tem em conformidade com o
que se verifica através da ementa do seguinte Aresto, que agora transcrevo:
“CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO TARIFADA. CONVENÇÃO DE
MONTREAL E DE VARSÓVIA. RE 636331 E ARE 766618. DANO MATERIAL E
MORAL. 1. Em se tratando de voo internacional, a indenização por dano
material devida em razão de extravio de bagagem segue as orientações das
Convenções de Varsóvia e de Montreal, conforme preconizado em decisão
com repercussão geral proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 2. O dano
material foi demonstrado nos autos, e o valor condenatório encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046347-07.2019.8.26.0100 -Voto no
11
dentro do limite de 1.000 direitos especiais de saque. Não cabe, portanto,
redução da condenação a título de danos materiais. 3. O dano moral não
sofre limitação em razão dessas convenções. Esse dano restou configurado
nos autos, já que a autora, em plena lua de mel, viu-se despojada de seus
pertences pessoais, necessitando adquirir bens básicos para estada de uma
semana, em país de costumes bastante diferentes do nosso. 4. No
arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa,
a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e
pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do
prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi adequado, não
merecendo redução. 5. Recurso não provido”. (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado,
Recurso
de
Apelação
no
1083203-72.2016.8.26.0100,
Relator
Desembargador Melo Colombi, recurso julgado em 02/04/2018).
Assim, e com base no quanto exposto, deve ser mantido
inalterado o posicionamento adotado pela R. Sentença indevidamente hostilizada,
pois de maneira plenamente adequada enfrentou o Juízo todas as questões
submetidas a sua apreciação no feito, manutenção essa que se dá com base em
seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, inclusive quanto aos
Honorários Advocatícios decorrentes da sucumbência, os quais não comportam
majoração, uma vez que já definidos no patamar máximo estabelecido pelo artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao Apelo
intentado, e nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator